Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário a exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.